Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709620-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES DOS REIS E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ALVES DOS REIS E SILVA, ora executada/agravante, em face da decisão de ID 226124937, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708713-45.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "A executada JULIANA ALVES DOS REIS SOBREIRA apresentou exceção de pré-executividade, na qual defende, em síntese, a existência de nulidades processuais que impedem o regular prosseguimento do feito executório pois: (i) a executada não teria sido regularmente constituída em mora, ao não ser notificada no endereço de seu atual domicílio; (ii) a conversão da ação de busca e apreensão no presente processo de execução teria sido feita sem qualquer tentativa de localizar o veículo que constitui o objeto do contrato celebrado entre as partes; e (iii) o veículo em questão já teria sido objeto de medidas constritivas nestes autos, o que impede a penhora sobre o restante de seu patrimônio (id. 223010491). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 223694442, refutando as alegações da executada e defendendo a viabilidade do regular prosseguimento do feito executório. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. Neste cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela executada comporta conhecimento, tendo em vista se tratar de discussão sobre alegadas nulidades processuais, questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que, a princípio, não ensejam dilação probatória. Contudo, analisando o mérito de sua argumentação, verifica-se que esta não se sustenta. Primeiramente, da análise da documentação que instrui a petição inicial, infere-se que a instituição financeira exequente promoveu três distintas notificações extrajudiciais em face da executada, antes da propositura da ação de busca e apreensão originária (ids. 150856155, 150856158 e 150856157), todas foram endereçadas ao domicílio informado pela própria executada no momento de celebração do contrato (id. 150856149). Ora, é inegável que cumpria à parte executada informar sua credora a respeito de eventual mudança de seu domicílio, em observância às diretrizes básicas de boa-fé contratual, de modo que as consequências pela inobservância de seu ônus não podem ser atribuídas à credora. Esta cumpriu com os deveres previstos no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, comprovando a devida constituição em mora da devedora ante o inadimplemento das cláusulas pactuadas. Igualmente, não se sustenta o argumento de que a conversão da ação de busca e apreensão originária teria sido feita "sem qualquer tentativa de localizar o bem discutido". Uma simples análise dos autos permite concluir que várias diligências foram realizadas na tentativa de citação da executada e localização do veículo objeto do contrato, inclusive com a expedição de cartas precatórias a outras comarcas (ids. 162947395 e 163571655). Por fim, nos termos dos arts. 4o e ss. do Decreto-Lei 911/69, uma vez convertida a ação de busca e apreensão em processo de execução, o bem da vida perseguido passa a ser a dívida proveniente do contrato celebrado entre as partes, não mais o veículo que motivou a dívida, de modo que o simples fato de o automóvel nem questão já ter sido objeto de medidas constritivas neste ou em outros processos em nada interfere a regular adoção das medidas de localização e constrição sobre outras esferas do patrimônio da parte executada, visando ao pagamento da obrigação certa, líquida e exigível representada pelo título executivo extrajudicial que constitui o objeto do presente feito executório. Pelo exposto, rejeito as alegações apresentadas pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 222159956, com a efetivação da penhora sobre parcela da remuneração da executada. Intimem-se." (grifos no original). Em suas razões recursais, narra que, na origem trata-se de ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, na qual o d. Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução movida pelo agravado, nos termos da decisão retro transcrita. Afirma que a decisão agravada considerou válida a constituição em mora da agravante, sob o argumento de que o banco realizou três tentativas de notificação no endereço fornecido no contrato, sendo dever da executada comunicar eventual mudança de domicílio. Argumenta que a mora não foi regularmente comprovada, pois o banco enviou notificações para endereço incorreto, mesmo tendo ciência de seu endereço o endereço correto da agravante, obtido por meio de consulta ao sistema SISBAJUD. Sustenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução foi deferida sem qualquer tentativa efetiva de localizar o bem, sendo que o próprio juízo da 19a Vara Cível atestou o desinteresse do banco em realizar a diligência de busca e apreensão. Sustenta ainda que o automóvel objeto da lide foi apreendido em cumprimento à ordem da 19a Vara Judicial, o que impossibilita novas medidas constritivas na execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender a adoção de medidas constritivas nos autos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a nulidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução, com a restituição dos autos à situação anterior e a oportunidade de restituir o bem alienado fiduciariamente. Requer também a concessão dos benefícios da justiça gratuita. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita nesta instância recursal. Anote-se. Deixo de conhecer do recurso em relação às teses que dispõem sobre revisão de cláusulas contratuais, uma vez que a decisão agravada nada mencionou sobre estas questões. Assim, em homenagem aos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição, o recurso não pode ser conhecido em relação a estes pontos. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 300, caput, do mesmo Diploma Processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a suspensão dos atos executivos decorrentes da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, alegando, essencialmente, nulidade na sua constituição em mora e irregularidade na referida conversão processual, além da posterior apreensão do bem. Contudo, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, considerou válidas as notificações extrajudiciais enviadas ao endereço contratual e entendeu como regular a conversão da ação, afastando, em cognição primária, as nulidades arguidas. Em análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. As questões levantadas pela agravante – validade da notificação para constituição em mora (considerando o endereço fornecido e as tentativas realizadas), o momento processual adequado para a conversão da busca e apreensão em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/69) e as consequências da apreensão posterior do veículo – demandam análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório e da cronologia dos atos processuais, o que se mostra incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão da tutela de urgência recursal. A documentação apresentada, neste momento, não permite aferir, de plano, a manifesta ilegalidade da decisão recorrida ou a inequívoca probabilidade do direito da agravante, sendo imprescindível a dilação probatória para comprovar estas ilegalidades. Ademais, embora a continuidade dos atos executivos sempre represente um risco patrimonial ao executado, não se verifica, no momento, um perigo de dano iminente, grave e de difícil reparação que justifique a suspensão imediata do feito executivo. A própria agravante informa que o veículo objeto do contrato encontra-se apreendido (ID 223010494 dos autos de origem), estando ela como fiel depositária, o que, de certa forma, resguarda o bem principal da relação jurídica subjacente. A suspensão total da execução, neste momento, poderia acarretar prejuízo desproporcional ao direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito, especialmente quando as teses de nulidade ainda carecem de exame exauriente. Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e não configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional, o indeferimento da tutela recursal de urgência é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 14:53:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora